Tribunal: STJ
Processo: 0000005-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065426 - SP(2026/0000005-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
SUBVERSÃO
DA
ORDEM
E
DESOBEDIÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL. PROVA TESTEMUNHAL DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de sentenciado, por meio do qual se buscava afastar ou desclassificar falta disciplinar
de natureza grave reconhecida em execução penal, com consequente perda de
do tempo
1/6
remido e interrupção do lapso temporal para fins de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
utilizado como sucedâneo de recurso, reexaminar o reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave e desclassificá-la ou afastá-la, a partir da revaloração da prova produzida em
procedimento administrativo disciplinar transitado em julgado.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a condenação disciplinar fundada em
declarações de agentes de segurança penitenciária revela constrangimento ilegal apto a ser
sanado em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador mantém os fundamentos do Tribunal de origem, que reconheceram a falta
grave após regular procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados ao
apenado o contraditório e a ampla defesa.
5. O conjunto fático delineado demonstra que o apenado incitou e participou de movimento para
subverter a ordem e a disciplina e deixou de observar deveres de obediência e de execução de
ordens, condutas que se enquadram nos arts. 50, I e VI,
39, II e V, da Lei de Execução Penal.
c/c
6. A via do
, sobretudo quando utilizada como sucedâneo de recurso, não
habeas corpus
comporta o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório necessário à rediscussão da
materialidade e autoria da falta disciplinar ou à reclassificação da infração de grave para média
ou leve.
Documento eletrônico VDA56128254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 18faa0ec-352e-4856-98f1-83b4b17b8b0e

7. Os depoimentos de agentes de segurança penitenciária, na condição de servidores públicos
que relatam atos praticados no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e
legitimidade até prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A discussão sobre absolvição ou desclassificação de falta disciplinar de
natureza grave, quando dependente de reexame de provas produzidas em procedimento
2.
administrativo disciplinar, é obstada na via estreita do
.
habeas corpus
Os depoimentos de
agentes de segurança penitenciária, colhidos em regular procedimento administrativo disciplinar
e sob contraditório, apresentam presunção de veracidade e constituem prova suficiente para a
caracterização de falta grave, salvo demonstração concreta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V; 50, I e VI.
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
939.825/SP,
Neto, Quinta Turma, DJEN de
Rel. Min.
29/11/2024; STJ, AgRg no HC n.

885.403/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
,
3/7/2024;
851.919/SP
Rel. Min.
STJ, AgRg no HC n.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de

27/10/2023;
748.272/MS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n.
16/2/2023;
391.170/SP,
Rel. Min.
Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de
STJ, AgRg no HC n.

7/8/2017;
797.089/SP,
Jesuíno
exta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), S
22/6/2023;
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
811.101/SP,
22/5/2023;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de

790.497/SP,
13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 18faa0ec-352e-4856-98f1-83b4b17b8b0e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065426 - SP(2026/0000005-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
SUBVERSÃO
DA
ORDEM
E
DESOBEDIÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL. PROVA TESTEMUNHAL DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de sentenciado, por meio do qual se buscava afastar ou desclassificar falta disciplinar
de natureza grave reconhecida em execução penal, com consequente perda de
do tempo
1/6
remido e interrupção do lapso temporal para fins de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
utilizado como sucedâneo de recurso, reexaminar o reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave e desclassificá-la ou afastá-la, a partir da revaloração da prova produzida em
procedimento administrativo disciplinar transitado em julgado.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a condenação disciplinar fundada em
declarações de agentes de segurança penitenciária revela constrangimento ilegal apto a ser
sanado em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador mantém os fundamentos do Tribunal de origem, que reconheceram a falta
grave após regular procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados ao
apenado o contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

5. O conjunto fático delineado demonstra que o apenado incitou e participou de movimento para
subverter a ordem e a disciplina e deixou de observar deveres de obediência e de execução de
ordens, condutas que se enquadram nos arts. 50, I e VI,
39, II e V, da Lei de Execução Penal.
c/c
6. A via do
, sobretudo quando utilizada como sucedâneo de recurso, não
habeas corpus
comporta o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório necessário à rediscussão da
materialidade e autoria da falta disciplinar ou à reclassificação da infração de grave para média
ou leve.
7. Os depoimentos de agentes de segurança penitenciária, na condição de servidores públicos
que relatam atos praticados no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e
legitimidade até prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A discussão sobre absolvição ou desclassificação de falta disciplinar de
natureza grave, quando dependente de reexame de provas produzidas em procedimento
2.
administrativo disciplinar, é obstada na via estreita do
.
habeas corpus
Os depoimentos de
agentes de segurança penitenciária, colhidos em regular procedimento administrativo disciplinar
e sob contraditório, apresentam presunção de veracidade e constituem prova suficiente para a
caracterização de falta grave, salvo demonstração concreta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V; 50, I e VI.
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
939.825/SP,
Neto, Quinta Turma, DJEN de
Rel. Min.
29/11/2024; STJ, AgRg no HC n.

885.403/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
,
3/7/2024;
851.919/SP
Rel. Min.
STJ, AgRg no HC n.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de

27/10/2023;
748.272/MS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n.
16/2/2023;
391.170/SP,
Rel. Min.
Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de
STJ, AgRg no HC n.

7/8/2017;
797.089/SP,
Jesuíno
exta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), S
22/6/2023;
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
811.101/SP,
22/5/2023;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de

790.497/SP,
13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta que o caso não comporta recurso nem
revisão criminal, por se tratar de impugnação a falta grave já coberta pelo trânsito em julgado.
Defende a cognoscibilidade do
, ainda que sucedâneo, em hipóteses excepcionais.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

No mérito, a DPU rebate o óbice do revolvimento fático-probatório, argumentando
que não pretende discutir a ocorrência dos fatos ou sua tipificação disciplinar, mas sim revalorá-
los, porquanto a condenação por falta grave estaria apoiada "única e exclusivamente nos
depoimentos dos agentes penitenciários", sem utilização de meios objetivos como imagens do
circuito interno, apesar de sua disponibilidade.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para julgamento do mérito do habeas
e concessão da ordem; subsidiariamente, o provimento do agravo pela Turma.
corpus
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem atribuiu a aplicação da falta grave aos seguintes fundamentos:

"No mérito, o recurso, da mesma forma, não comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no
(fls. 41) que, no dia
às 15hs, o
08/24
29/02/24,
ora sentenciado e outros detentos do pavilhão 04, se recusaram a voltar as celas,
subverteram a ordem e disciplina utilizando barras de ferro, tentando atear fogo em
colchões, incitando todos os membros do pavilhão a fazerem o mesmo, causando um
grande tumulto generalizado.
Instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar a falta grave, o M. M.
Juízo a quo reconheceu sua prática, determinando a perda de
do tempo
1/6
eventualmente remido, bem como a interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios.
Em que pesem as alegações da combativa Defesa, não se pode cogitar da
absolvição do agravante, porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da
referida infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou plenamente ao
sentenciado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, ouvido perante a autoridade sindicante, negou os fatos imputados.
Relatou que não pertence a facção criminosa e que era faxina responsável pela
distribuição de alimentos. Disse que foi agredido pelos agentes.
Os agentes de segurança penitenciária ouvidos, Edilson e Fabio, por sua vez,
confirmaram o fato ocorrido, tal como descrito no comunicado de evento acima
mencionado, ratificando a participação do ora sentenciado no evento narrado.
Como se vê, as declarações prestadas pelos funcionários em questão foram firmes e
coerentes, não havendo motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de
segurança penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de veracidade,
porquanto sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, de
ofício, foram praticados no exercício das suas funções.
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia
probatória, principalmente porque prestados sob a garantia do contraditório, não
havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus
da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser afastados já que é notória a dificuldade
de se apurar os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra qualquer penalidade
pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os
Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente sentenciados em casos como o presente, em que a fala dos agentes de
segurança penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em fragilidade de provas ou atipicidade da
conduta atribuída, eis que ficou evidente que o ora agravante deixou de
observar os deveres a ele incumbidos, pondo em risco a disciplina e ordem no
interior da unidade prisional, fato este suficiente à caracterização de falta
disciplinar de natureza grave, a teor do
incisos I e VI, da LEP.
art. 50,
Tampouco se pode cogitar da aplicação do princípio da proporcionalidade ou mesmo
desclassificação para falta média, sendo notória a dificuldade do Poder Público em
manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, de forma que a não
penalização de condutas como a presente fomentaria os demais detentos a assim
também proceder" (e-STJ, fls. 15-17 - grifou-se).
O contexto fático delineado nos autos aponta que o paciente praticou a falta grave
prevista no
I e VI, c. c. o
II e V, ambos da LEP:
art. 50,
art. 39,

"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
[...]
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 desta Lei."

"Art. 39. Constituem deveres do condenado:
[...]
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
[...]
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;"
Cabe ressaltar que não se coaduna com a via estreita do
o exame da
habeas corpus
tese de que não ocorreu a prática de falta grave, dada a necessidade, na espécie, de incursão na
seara fático-probatória, incabível nesta sede.
Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração
disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, mantendo a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
corpus
grave cometida pelo apenado, conforme
I, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
2. As instâncias ordinárias, após processo administrativo disciplinar, concluíram pela
prática da infração, com base em provas e depoimentos de agentes penitenciários.
3. A defesa alega desproporcionalidade da pena e ausência de fundamentação
adequada, destacando a baixa gravidade da conduta e a restituição do pecúlio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a falta disciplinar grave imputada ao
agravante pode ser absolvida ou desclassificada, considerando a alegada baixa
lesividade da conduta e a restituição dos bens.
III. Razões de decidir
5. As instâncias ordinárias observaram o devido processo legal, garantindo o
contraditório e a ampla defesa, conforme evidenciado nos autos da sindicância.
6. A materialidade e autoria da infração foram devidamente comprovadas, de modo
que rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada
ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos,
procedimento inviável na via do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: '1. A falta disciplinar grave, devidamente comprovada, não pode
ser desclassificada ou absolvida com base em alegações de baixa lesividade. 2. O
devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, foi observado no processo
administrativo disciplinar.'
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
I;
art. 50,
CF/1988, art. 93,
IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
30/6/2023;
812.438/SP,
Min. Ribeiro Dantas, DJe
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
29/6/2023.
939.825/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2024,
29/11/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
FALTA
GRAVE
APURADA
EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA JUDICIAL.
DISPENSÁVEL. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NA OITIVA
TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. PROVA SUFICIENTE. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

4- 'O
não é meio adequado para afastar as conclusões das instâncias
habeas corpus
ordinárias a respeito da materialidade da falta grave imputada ao ora agravante e,
consequentemente, desclassificar a falta imputada como grave por média, diante da
impossibilidade de exame aprofundado de provas' [...] (AgRg no HC 560.935/SC,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
09/06/2020,
.
23/06/2020)
5- A análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar
administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
6- Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
885.403/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO APENADO DO REGIME
FECHADO. DESNECESSIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FALTA MÉDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de
processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do
reeducando, desobediência, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, VI, todos da Lei
de Execução Penal.
[...]
4. A análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar
administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
851.919/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
27/10/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. LIMITAÇÃO A 1 (UM DIA). DECISÃO DE 1o GRAU QUE NADA
MENCIONA A RESPEITO DO TEMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa,
entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI,
o
inc. II, ambos
c/c
art. 39,
da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem
do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão.
2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela
desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório,
procedimento incompatível com a estreita via do
, na qual não se
habeas corpus
admite dilação probatória.
3. Não há interesse de agir no que diz respeito à alegação defensiva quanto à perda
dos dias remidos, não determinada pela Jurisdição Estadual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 748.272/MS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
.
16/2/2023)
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

Por fim, quanto aos depoimentos policiais, importante sublinhar que "[a] prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica
no sentido de inexistir fundamento o questionamento,
, das declarações de servidores
a priori
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral." (HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 1o/
DJe de
.
391.170/SP,
8/2017,
7/8/2017)
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias de origem concluído, com base nas provas produzidas no
procedimento disciplinar interno, especialmente nas declarações dos agentes
penitenciários, que o agravante praticou falta grave consistente na subversão da
ordem, para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, incabível nesta via.
2. Outrossim, 'a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n.
rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1o/
391.170/SP,
8/2017,
publicado em
.
7/8/2017)
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
797.089/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2023,
22/6/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. POSSE DE CELULAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS
SUFICIENTES.
IMPUTAÇÃO
ADEQUADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIÁVEL
PELA
VIA
DO
.
PERÍCIA.

WRIT
DESNECESSIDADE MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de
processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do
reeducando, posse de aparelho celular, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, I e VI
e 52,
, todos da Lei de Execução Penal.
caput
2. Se as instâncias ordinárias, motivadamente, concluíram que as provas são
uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não há falar em
ausência, sobretudo se a conduta foi individualizada, conforme depoimento das
agentes penitenciárias, que gozam de presunção de veracidade.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar a falta grave imputada
ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático
probatória, procedimento incompatível com a estreita via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta
disciplinar de natureza grave.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
deste relator,
811.101/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
22/5/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE APURADA EM PAD:
DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A POLICIAIS. PRESCRIÇÃO: PRAZO
TRIENAL.
DO CÓDIGO PENAL. OITIVA JUDICIAL.
ART. 109, INCISO VI,
DISPENSÁVEL.
PARTICIPAÇÃO
DO
EXECUTADO
NA
OITIVA
TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. PROVA SUFICIENTE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.
DO CPP. REGRA NÃO APLICADA AO PAD COM RIGOR.
ART. 155,
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
6- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como
grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n.o
Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/
391.170/SP,
publicado em
.
8/2017,
7/8/2017)
[...]
10- Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
790.497/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de
ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:53
Código de Controle do Documento: 9e979e6b-8d97-44ef-9b39-a56f563beedc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0000005-9
HC 1.065.426 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043719520248260509 43719520248260509
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155155:10425@
2026/0000005-9 - HC 1065426 Petição : 2026/0020140-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: DA8653F0-A9BD-4507-9E4B-1A4D2654AEF3